Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725219-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA AGRAVADO: WERBSON TOMAZ PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Valdemir Jeronimo Ferreira contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0735309-42.2018.8.07.0001, ID no 128478563). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois se trata de bem de família, ocupado pelo seu irmão. Tece considerações sobre o instituto, que pode ser aplicado ainda que o imóvel tenha sido cedido ou alugado. Pede que seja reconhecida a nulidade da penhora sobre o imóvel pertencente ao agravante. 3. Preparo (ID no 37795338 e no 37795340). 4. Cumpre decidir. 5. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 6. O agravante alegou a impenhorabilidade do imóvel por meio da petição de ID no 128296101, sob o argumento de que o bem é destinado a ocupação do seu irmão. 7. A decisão recorrida rejeitou a impugnação, pois a parte não reside no imóvel e tampouco houve demonstração de que o irmão reside em qualquer um dos imóveis penhorados. 8. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que ao menos um dos imóveis objetos da constrição serve de moradia para si e sua família. Todavia, não logrou êxito em corroborar os seus argumentos, pois apenas apresentou certidões de cartório. 10. Apesar de constar na certidão de intimação que se trataria da companheira do agravante, também não foram apresentados outros elementos com o intuito de ratificar a informação prestada de maneira pessoal e unilateral. 11. A questão não se restringe a possibilidade de proteção legal ao imóvel ocupado pelo familiar. É além. Não existem provas mínimas para apoiar a alegação fática e viabilizar a discussão do direito invocado. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo para manter a rejeição a impugnação à penhora (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO